Tribunal: TJSP
Processo: 0015184-93.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, INDEFERIDO.
I. Caso em Exame
1. Cristiano Dias Pereira foi condenado por tráfico de drogas à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, além de 641 dias-multa. Insatisfeito, propôs revisão criminal alegando nulidade da prisão em flagrante realizada por guardas municipais e pleiteando a

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, INDEFERIDO.
I. Caso em Exame
1. Cristiano Dias Pereira foi condenado por tráfico de drogas à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, além de 641 dias-multa. Insatisfeito, propôs revisão criminal alegando nulidade da prisão em flagrante realizada por guardas municipais e pleiteando a desclassificação para porte de droga para consumo próprio.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a alegada nulidade da prisão em flagrante por guardas municipais e (ii) a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para porte de droga para consumo pessoal.
III. Razões de Decidir
3. Não se materializou qualquer vicissitude processual que desfigure o delito imputado ao réu, sendo legítima a atuação dos guardas municipais na prisão em flagrante.
4. A revisão criminal não é cabível para reanálise de provas já exaustivamente discutidas em instâncias anteriores, sem a apresentação de novos fatos ou provas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido revisional conhecido em parte e, na parte conhecida, indeferido.
Tese de julgamento: 1. A prisão em flagrante por guardas municipais é válida. 2. A revisão criminal não se presta à reanálise de provas sem novos elementos.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 144, § 8o; CPP, art. 301; Lei no 11.343/06, art. 33 e art. 28; CPP, art. 621.
Jurisprudência Citada:
STF, ADPF no 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28.08.2023.
STJ, AgInt no AREsp: 950569 MS 2016/0183230-4, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14.02.2017.
TJSP, 12a Câmara de Direito Criminal, Ed na AP no 0013333-98.2016.8.26.0635, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 05.09.2018.